Tribunal: TJMT
Processo: 1027889-39.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027889-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDIR CAETANO DE SOUSA - CPF: 287.725.393-72 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – MAJORAÇÃO – AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a negativa de pagamento do seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, mas indeferido o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa e quantum razoável (artigo 85, §8º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1027889-39.2019.8.11.0041

Apelante: VALDIR CAETANO DE SOUSA

Apelada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por VALDIR CAETANO DE SOUSA.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pela apelante, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 06.05.2019, que teria vitimado a parte autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização à autora no valor de R$ 2.531,25, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$1.300,00 na proporção de 50% a cargo da parte autora e 50% a cargo da requerida.

Apelação
(Id. 124006040): sustenta que é caso de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto compreende que houve conduta ilícita que causou ofensa à personalidade da autora.

Defende a alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, porque alega que se realizada em percentual sobre a condenação, acarretará em valor ínfimo, de que requer seja fixado com base no artigo 85, §8°, do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 124006047).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta por
VALDIR CAETANO DE SOUSA
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pela apelante, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 06.05.2019, que teria vitimado a parte autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização à autora no valor de R$ 2.531,25, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$1.300,00 na proporção de 50% a cargo da parte autora e 50% a cargo da requerida

A controvérsia está em saber se é caso de condenação da seguradora por danos morais, bem como se é caso de alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, §8°, do CPC.

Pois bem. Com relação ao pedido de condenação por danos morais, verifica-se que não é o caso de deferimento, porquanto não estão presentes, no caso, os requisitos necessários para a configuração do dano.

Isso porque incumbe ao autor demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não há nos autos demonstração do dano.

Embora a negativa de pagamento do seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS E AGRAVO RETIDO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NO PERCENTUAL ARBITRADO NA SENTENÇA. 1. Interposto o agravo retido quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973, devido seu conhecimento conforme postulado em apelação, recurso em que a parte ré também objetiva o reconhecimento da prescrição. 2. O prazo prescricional para pleitear indenização do seguro DPVAT é de três anos, a rigor do disposto no artigo 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil, contado da data do acidente. Porém, no caso concreto, tal prazo foi suspenso pela formalização de pedido administrativo (Súmula 229 do STJ), não se tendo comprovação da data da ciência da negativa pelo segurado, razão pela qual o prazo trienal não restou implementado na ocasião do ajuizamento da ação. 3. Já a pretensão recursal do demandante cinge-se à concessão de indenização por danos morais em decorrência do não pagamento do seguro na via administrativa, bem como quanto à majoração dos honorários advocatícios. 4.
Contudo, o motivo que fundamenta o pleito não possui o condão de configurar, por si só, o dano extrapatrimonial. Não se menospreza a difícil situação enfrentada pelo autor após o acidente de trânsito, porém tais condições são inerentes ao sinistro e ao abalo no patrimônio físico e psicológico do segurado, que não se relaciona com os transtornos ocasionados pelo não pagamento da indenização securitária na via administrativa. Demais disso, não há prova de conduta ilícita pela ré, a qual tão somente requereu a complementação da documentação para possibilitar a conclusão do processo administrativo. Assim, não preenchidos os pressupostos para a reparação civil, descabe indenização por dano extrapatrimonial
. 5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, razão pela qual deve ser mantido o valor arbitrado na sentença. APELAÇÕES E AGRAVO RETIDO DESPROVIDOS” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70077108751, Rel. Des. Lusmary Fatima Turelly da Silva, julgado em 29.08.2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. INDENIZAÇÃO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PAGAMENTO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS MANTIDO. 1. Correção monetária. Termo inicial. Pagamento parcial. Matéria de ordem pública, podendo ser fixada independentemente do pedido e do objeto do recurso. Precedentes do STJ. 2. Ônus sucumbencial mantido em face da sucumbência recíproca, considerando-se o pedido inicial formulado pela parte autora e a condenação da demandada, inclusive no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios. 3.
Danos morais. Somente os fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo são considerados para tanto, sob pena de banalizar este instituto, atribuindo reparação a meros incômodos do cotidiano
. 4. Honorários recursais devidos a parte que obteve êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel Código de Processo Civil. Negado provimento ao apelo” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70080939648, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, julgado em 29.05.2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A ausência do pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, incapaz de configurar dano extrapatrimonial
. 2. A negativa de pagamento da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 28590/2013, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 29.10.2013, DJE 05.11.2013).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESACOLHIDA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEFORMIDADE PERMANENTE NA VÍTIMA – CONSTATAÇÃO POR VIA DE PROVA PERICIAL PRODUZIDA PELO IML - PAGAMENTO PARCIAL – POSTULAÇÃO PELA DIFERENÇA – POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DA QUANTIFICAÇÃO DAS LESÕES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, § 5º DA LEI 6.194/74, COM A ALTERAÇÃO DA LEI 8.441/92 – APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP E DAS REGRAS DA HERMENEUTICA – INDENIZAÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE 17 (DEZESETE SALÁRIOS MÍNIMOS – SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PRA READEQUAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO

DO SEGURO OBRIGATÓRIO E AFASTAR A INCIDÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PORÉM, DESPROVIDO. 1 - Independentemente de qual seguradora tenha quitado parcialmente a obrigação, em sede administrativa, qualquer uma, participante do convênio estabelecido com a FENASEG, poderá ser demandada pela respectiva complementação de possível diferença entre o já recebido e o efetivamente devido. 2 - O pagamento parcial do benefício pela seguradora, ao segurado ou seu beneficiário, em sede administrativa, não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença, por ventura existente, de conformidade com o grau de invalidez. 3 – Em havendo pagamento parcial, na seara administrativa, a questão da invalidez permanente, torna incontroversa, ainda mais, quando firmada pelo Laudo Médico constante nos autos. 4 – Em caso de invalidez parcial, o pagamento da indenização rotulada de seguro obrigatório, é devido de acordo com a proporcionalidade das lesões sofridas. Assegurado assim, o direito ao recebimento da diferença entre o valor recebido (11 salários mínimos) e o efetivamente devido (28 - salários mínimos), em conformidade com a graduação prevista, restando, portanto, um crédito em favor do autor de 17 – dezessete salários mínimos. 5 – De acordo com o atual entendimento do Tribunal da Cidadania, o salário mínimo a ser utilizado para cálculo de indenização decorrente de seguro obrigatório – DPVAT, é aquele vigente à época do sinistro que ocasionou invalidez permanente irreversível ao segurado e, não aquele vigente à época da liquidação da obrigação, como pretende o autor-apelante. 6 –
A negativa, de pagamento do seguro obrigatório pela seguradora, por si só, não implica em dano moral indenizável.
7 - Ocorrência de sucumbência recíproca, distribuição das custas e despesas processuais” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 34864/2012, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 08.08.2012, DJE 17.08.2012).

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela parte autora.

No que diz respeito a redistribuição da sucumbência o pleito não comporta provimento, porquanto acolhido o pedido de pagamento do seguro obrigatório e afastado o dever de indenizar em danos morais, presente a sucumbência (art. 86 do CPC).

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT C/C DANOS MORAIS – VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Acolhido o pedido de pagamento do seguro obrigatório DPVAT, mas indeferido o de indenização por danos morais, é evidente a sucumbência recíproca e, desse modo, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).
A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.
(N.U 1027319-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

Assim, mostra-se adequada a sentença que distribuiu os ônus sucumbenciais reciprocamente entre as partes.

Por fim, com relação ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.300,00 mostra-se adequado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022